Tribunal: TJMT
Processo: 1023200-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO GOMES DE CASTRO - CPF: 161.918.891-00 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1023200-64.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

LUIZ OTAVIO GOMES DE CASTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU.

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Várzea Grande.

2.
Extrai-se dos autos que o Recorrido afirma ter sido surpreendido ao descobrir valores em aberto referentes a débitos tributários de
IPTU das competências de 2015 a 2019, incidente sobre o imóvel
urbano denominado de Lote 10, da quadra 02, situado na Av. João de Deus Bulhões, Bairro: Petrópolis, Várzea Grande-MT, com inscrição municipal sob o no 497388, com área total de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados). Argumenta que a cobrança é indevida, uma vez que os débitos foram devidamente quitados, juntando aos autos os comprovantes de pagamento.

3.
Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência dos débitos tributários relativos aos anos de 2015 a 2019 do imóvel com inscrição municipal n. 497388, além da condenação do município Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4
. Demonstrado nos autos que a parte autora comprovou a adimplência do IPTU, nos devidos valores lançados pelo Fisco Municipal, em relação aos exercícios financeiros de 2015 a 2017, em relação ao imóvel n. 497388, a cobrança realizada pelo Município é ilícita.

5.
Havendo cobrança indevida de crédito tributário, tendo ainda o recorrido suportado inscrição em dívida ativa, além da tentativa administrativa frustrada de solucionar o litígio, resta demonstrada a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, devendo o Município ser responsabilizado.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerado o fato do valor protestado.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88

e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023